Tribunal: TJSP
Processo: 9000438-75.2019.8.26.0269
Classe: Agravo de Execução Penal / Progressão de Regime
Órgão julgador: Camilo Léllis
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – PROGRESSÃO AO REGIME SEMIABERTO – Decisão satisfatoriamente motivada – Agravante que não apresenta condições de ser beneficiado com o regime mais brando – Exame criminológico permeado de aspectos negativos – Decisão recorrida mantida – Trabalhos técnicos que permitiram a análise do requisito subjetivo, ainda que ausente a conclusão da comissão mista de avaliação –

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – PROGRESSÃO AO REGIME SEMIABERTO – Decisão satisfatoriamente motivada – Agravante que não apresenta condições de ser beneficiado com o regime mais brando – Exame criminológico permeado de aspectos negativos – Decisão recorrida mantida – Trabalhos técnicos que permitiram a análise do requisito subjetivo, ainda que ausente a conclusão da comissão mista de avaliação – Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000705954
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
9000438-75.2019.8.26.0269, da Comarca de Itapetininga, em que é agravante LUIZ
EDUARDO DOS SANTOS, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE
SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMILO LÉLLIS
(Presidente), EDISON BRANDÃO E ROBERTO PORTO.
São Paulo, 1o de setembro de 2020.
CAMILO LÉLLIS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 9000438-75.2019.8.26.0269 -Voto no
2
Agravo em Execução Penal no 9000438-75.2019.8.26.0269
Comarca: Itapetininga
Agravante: Luiz Eduardo dos Santos (Luis Eduardo dos
Santos)
Agravado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Magistrada: Alessandro Viana Vieira de Paula
Voto no 33030
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL
PROGRESSÃO AO
REGIME SEMIABERTO Decisão satisfatoriamente motivada
Agravante que não apresenta condições de ser beneficiado
com o regime mais brando Exame criminológico permeado
de aspectos negativos
Decisão recorrida mantida

Trabalhos técnicos que permitiram a análise do requisito
subjetivo, ainda que ausente a conclusão da comissão mista de
avaliação Recurso desprovido.
Vistos.
Trata-se
de
agravo
em
execução
penal
interposto por Luiz Eduardo dos Santos (ou Luis Eduardo
dos Santos) contra decisão que indeferiu pedido de
progressão
ao
regime
semiaberto,
ante
o
não
preenchimento do requisito subjetivo (fls. 29).
Alega o sentenciado, em apertada síntese, que
os fundamentos adotados na origem são inidôneos, pois
conferida interpretação prejudicial a exame que lhe foi

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 9000438-75.2019.8.26.0269 -Voto no
3
favorável. Ressalta, ainda, que o laudo careceu de
conclusão da comissão mista de avaliação, em desacordo
com a resolução SAP no 88/2010. Pretende, assim, a
promoção do apenado ao regime intermediário (fls. 33/38).
Apresentadas contrarrazões (fls. 45/55), a
decisão foi mantida (fls. 56) e o Ilustre Procurador de
Justiça
Ricardo
Antonio
Andreucci
opinou
pelo
desprovimento do recurso (fls. 60/62).
É o relatório.
O recurso não comporta provimento.
Resgata o sentenciado, atualmente, a pena de
25 anos, 07 meses e 01 dia de reclusão, pela prática dos
crimes de latrocínio e roubo majorado, com término
previsto para 31.05.2031, já tendo cumprido pena pela
prática de outro roubo majorado. Além disso, registra faltas
disciplinares em seu prontuário. Registra, além disso, uma
fuga (fls. 06/11).
Ademais, submetido a exame criminológico, os
experts
realizaram
apontamentos
deveras
negativos,
assentando eu o sentenciado não consegue se aprofundar
em uma análise crítica sobre seus atos e consequências.
Não possui consciência da moral social e necessita refletir
mais sobre seus atos por mais um período, para que sua
reinserção seja positiva, não estando apto, ao tempo do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 9000438-75.2019.8.26.0269 -Voto no
4
exame, à progressão de regime (fls. 18/22).
Diante disso, escorreita a decisão, pois não se
pode concluir com segurança que o sentenciado reúne
mérito suficiente para sua promoção ao regime aberto,
marcado pela praticamente completa liberdade, denotando
ser temerária a pretendida benesse, valendo relembrar que,
na seara da execução penal, a dúvida milita em favor da
sociedade, e não do apenado.
Nessa medida, incensurável a decisão ora
vergastada, que merece confirmação.
Quanto à alegada inobservância ao regramento
pertinente à perícia, fato é que os relatórios foram
elaborados por profissionais qualificados e ofereceram
condições
satisfatórias
para
a
análise
do
requisito
subjetivo, de sorte que o cotejo entre os trabalhos técnicos,
aliado à vida pregressa e ao histórico prisional, permitiu a
verificação pelo julgador acerca do mérito do sentenciado,
ainda que ausente a conclusão da comissão.
Ante
o
exposto,
pelo
meu
voto,
nego
provimento ao recurso.
CAMILO LÉLLIS
Relator